Tribunal: TJMT
Processo: 1005810-54.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005810-54.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de Saúde, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARI GIONGO - CPF: 005.574.479-68 (EMBARGANTE), CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE O APELO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - AÇAO DE OBRIGAÇAO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e abordou a contento todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

3.

O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao recurso e a reforma parcial da sentença, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

4.

Fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por ARI GIONGO por meio da petição de ID 62504485, contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal (ID 60868955) que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de Apelação Cível interposto por UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA contra sentença de procedência proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

A Embargante alega que há omissão no acórdão no que tange à intempestividade da contestação; ao pedido alternativo do reembolso e outras despesas; à ausência de médicos capazes dentro da rede credenciada na cidade de São Paulo-SP; e ao pedido de dano moral.

Aduz, também, que há contradição no acórdão no que tange à questão da urgência e emergência e que sequer foi objeto do Recurso de Apelação apresentado pela Embargada.

Assim, requer o acolhimento dos Aclaratórios, para sanar a omissão e contradição apontadas, a fim de que seja confirmada a sentença prolatada pela juíza de primeiro grau condenando a Embargada ao pagamento integral dos ônus de sucumbência em razão da total procedência da demanda.

Contrarrazões da parte Embargada (ID 64310984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 60868955), por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de Apelação Cível interposto por UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA contra sentença de procedência proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, alega a parte Embargante ARI GIONGO a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados.

Veja que este julgador, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pela reforma parcial da decisão singular.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e abordou a contento todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

A título exemplificativo, a questão atinente à alegada intempestividade da contestação foi tratada logo no início do voto mérito, senão vejamos:

“Espancada a preliminar de não conhecimento do recurso, nos termos da fundamentação acima, em primeiro aspecto, pretende o apelada que este Tribunal se posicione acerca da intempestividade da contestação apresentada. O que, em verdade, é que, aplique-se, no caso a confissão ficta, caso reconhecida a revelia em face da intempestividade da contestação, vistas grossas feitas na sentença em apreço.

Não se vê necessário alongar no assunto em questão. Vislumbra-se que a magistrada de piso, em face das provas documentais apresentadas pela autora, fundamentou e deu procedência total ao seu pedido o que, de conseqüência, até poderia ser considerado ausência de interesse. Mas, numa análise mais aprofundada, em reconhecendo esta questão, em relação ao mérito, seria dar mais força jurídica em relação aos argumentos da sentença.

Fixo esta assertiva para dizer que, em julgando antecipadamente a lide em comento, com as provas produzidas pelo autor/apelado, com procedência total da ação, se fez com base na prova documental apresentada pelo apelante, precisamente o contrato firmado entre as partes. E, caso não apresentasse, era documento obrigatório que comportaria até determinação de emenda da inicial, ficando aqui o primeiro registro.

No caso, mesmo admitindo a revelia, o que, a meu ver, dispensa análise neste recurso, a juíza de primeiro grau, dentro do contexto da sentença, deixou de aplicar os efeitos retóricos, tratando-se, no caso, a aplicação relativa em relação a esta questão.”

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao recurso e reforma parcial da sentença, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Com estas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020